Tribunal: CARF
Processo: 10923.000090/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000090/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.902 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE MAQUINAS MIOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
ÓRGÃOS
JULGADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP
apresentado pelo contribuinte. Equívocos e/ou inexatidões no preenchimento
desses pedidos/declarações devem ser corrigidos por meio de PER/DCOMP
retificador, cuja análise compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Laura Baptista Borges (relatora). Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada. O Despacho Decisório, emitido em 28/10/2009, homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000090/2010-61
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

integralmente a PER/DCOM n.° 13425.55677.190608.1.5.01-6020, em que se pleiteou saldo
credor do IPI, apurado no 4° trimestre de 2007.
Com
relação às declarações
de compensação vinculadas,
homologou
integralmente as DCMPs n.os 41224.70213.170708.1.3.01-4478 e 10230.00647.300708.1.3.01-
0063, com a utilização de crédito no valor de R$ 51.857,77 e R$ 11.505,43, respectivamente, e
homologou parcialmente a DCOMP n.o 31709.65214.050808.1.3.01-0243, com a utilização do
crédito remanescente, no valor de R$ 2.000,00. Por fim, não homologou a DCOMP n.o
38728.82706.170908.1.3.01-2064 (esta no valor R$ 2.000,00), ante a inexistência de direito
creditório remanescente (fls. 80/82).
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou:

“Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI do 4° Trimestre de 2007 de número
13425.55677.190608.1.5.01-6020, retificador, no valor de R$ 65.363,20 acolhido
por este órgão em 19.06.2008 e reconhecido integralmente, objeto de
compensação dos processos abaixo relacionados na ordem:

(...)

Ocorre que por erro de fato, seis dias após o envio da DCOMP
10230.00647.300708.1.3.01-0063 foi novamente transmitido e informado, um
outro pedido de compensação, tipo original, o de número
31709.65214.050808.1.3.01-0243, em 05/08/2008, (controle n.° 20.92.53.05.18)
no valor de R$ 11.505,43 compensando o tributo IRPJ, portanto, idêntico àquele
de n° 10230.00647.300708.1.3.01-0063.

(...)

Cumpre assinalar que o crédito fiscal utilizado na compensação foi reconhecido e
aceito assim como a compensação do tributo IRPJ objeto do pedido número
10230.00647.300708.1.3.01-0063, no valor de R$ 11.505,43 logo, extinta naquele
pedido a obrigação de recolher à Fazenda Nacional o débito confessado em
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.

Pelo exposto. se mostra evidente a irregularidade decorrente do equívoco
cometido pelo contribuinte ao requerer, novamente, um mesmo pedido de
compensação idêntico no valor e tributo.

Então, é o presente pedir à Fazenda Pública da União por meio dessa
Manifestação proceder ao cancelamento definitivo da DCOMP - Declaração de
Compensação a que se refere o registro de número 31709.65214.050808.1.3.01-
0243. restabelecendo-se assim o status quo ante ao envio do malfadado
documento.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

De outra forma incorre a Fazenda Pública em reter, indevidamente, quantia que
se obriga legalmente a devolver mediante ressarcimento ou compensação e
também, em razão de a compensação requerida pelo documento emitido por erro
de fato, não existir quanto ao seu objeto.”

Ao analisar a questão, DRJ, por meio do acórdão n.o 01-35.373, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 124/128) no qual alega
que as DCOMPs foram transmitidas de forma equivocada, de forma que valor total do débito dos
pedidos de compensação seriam maiores do que aqueles apurados para o período.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DOS ERROS APONTADOS PELA RECORRENTE. DO DÉBITO
DECLARADO EM DUPLICIDADE.

Aduz a Recorrente, em suas confusas razões que transmitiu declarações de
compensação de forma equivocada, e que valor total dos débitos declarados nos pedidos de
compensação seriam maiores do que aqueles efetivamente apurados para o período. O erro se
deu em virtude da declaração dos débitos em duplicidade.
Confira-se a manifestação da DRJ:

“Em consulta ao detalhamento da compensação (fls. 81/82), constata-se que os
PER/DCOMP
no
10230.00647.300708.1.3.01-0063
e
no
31709.65214.050808.1.3.01-0243 referem-se, ambos, a débito de IRPJ, código
5993, do período de apuração 01-06/2008, no valor de R$ 11.505,43.

Contudo, não há qualquer indício de veracidade da afirmação, constante da
manifestação de inconformidade, no sentido de que “se mostra evidente a
irregularidade decorrente do equívoco cometido pelo contribuinte ao requerer,
novamente, um mesmo pedido de compensação idêntico no valor e tributo”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

Embora haja coincidência de tributo, período de apuração e valor nos
PER/DCOMP
no
10230.00647.300708.1.3.01-0063
e
no
31709.65214.050808.1.3.01-0243, as demais declarações apresentadas pelo
contribuinte à Receita Federal do Brasil não autorizam a conclusão de que nos
encontrarmos diante, efetivamente, da compensação indevida de débito de IRPJ
do período de apuração 06/2008.”

Verifica-se, ainda, da análise da DRJ, que:

“Consta da DCTF (no 100.2008.2008.2030119563) entregue pelo contribuinte,
relativa ao 1o Semestre/2008, o valor devido a título de IRPJ (cód. 5993) do PA
06/2008, o valor confessado de R$ 9.071,87, o qual foi extinto, segundo a referida
declaração, mediante pagamento com DARF. Porém, consta da DIPJ 2009 (ano-
calendário 2008) apresentada pelo interessado, em sua Ficha 11 (Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa), para o mês 06/2008, o Imposto de
Renda a Pagar (linha 12), a título de estimativa, no valor de R$ 30.082,77. E
mais, no Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral (Ficha
12-A), o sujeito passivo informou como dedução correspondente ao Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa (linha 18) o total de R$ 258.213,08, o qual é
resultante do somatório de todos os valores declarados como apurados a título de
estimativa no ano de 2008, inclusive, obviamente, aquele referente ao PA
06/2008, no valor de R$ 30.082,77.

Ou seja, o valor devido a título de estimativa de IRPJ para o mês 06/2008,
devidamente declarado em DIPJ, é superior ao montante compensado nos
PER/DCOMP
no
10230.00647.300708.1.3.01-0063
e
no
31709.65214.050808.1.3.01-0243, destacando-se, ainda, que os valores destas
estimativas já foram integralmente aproveitados para dedução do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real apurado no ano-calendário de 2008, como pode
verificar o próprio contribuinte em direta consulta à DIPJ que apresentou, sob o
vínculo da verdade, à Receita Federal do Brasil.”

Destaco que, apesar da confusão criada, a Recorrente sequer elaborou uma
tabela/planilha demonstrando de forma clara e objetiva os valores relativos a cada DCOMP,
correlação com DCTF e DIPJ, indicação de débitos, créditos, número da declaração, etc, o que
dificulta em muito a análise do pleito.
Dentre os documentos juntados pela Recorrente, há DCOMPs de períodos sequer
são objeto da presente demanda.
A Recorrente traz aos autos seus registros contábeis, no qual o balancete mensal
(fls. 170) indica que o débito de IRPJ no período era de R$ 30.082,76. Confira-se:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

Apesar de a DRJ fazer menção à DCTF e a DIPJ da Recorrente, não foram
juntados aos autos a declaração.
Vale dizer que a Recorrente não enfrentou o acórdão da DRJ, em especial o fato
colocado de que a soma das PER/DCOMP n.o 10230.00647.300708.1.3.01-0063 e n.o
31709.65214.050808.1.3.01-0243 (sendo essa a última a que considera transmitida
indevidamente e em dobro) teriam soma menor do valor do débito declarado em DIPJ e DCTF.
Ou seja, o valor do débito declarado em DIPJ é maior do que a soma dos débitos declarados para
o período nas referidas PER/DCOMPs.
Assim, ante a ausência de documentação suporte acostada aos autos e a falta de
clareza da Recorrente em demonstrar/comprovar que haveria transmitido erroneamente alguma
DCOMP, não é possível acatar as razões recursais.

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Laura Baptista Borges,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao conhecimento do Recurso
Voluntário do presente processo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

Conforme disposto no voto da i. Relatora, a matéria posta para análise não diz
respeito a direito creditório, mas de uma possível compensação em duplicidade de débitos de PIS
e COFINS referentes ao período de apuração de junho/2008.
Portanto, o Recurso Voluntário em questão não deve ser conhecido conforme será
explanado a seguir.
Relevante inicialmente trazer algumas informações normativas a respeito do
instituto da compensação tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas
pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir
da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este
informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no
PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua
apresentação, sob condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Um eventual preenchimento incorreto de PER/DCOMP somente poderá ser
sanado através de uma retificação da declaração ou por meio do seu cancelamento, ambos
dirigidos à unidade da Receita Federal do Brasil que possui competência para processar e
analisar os PER/DCOMPs.
Via de regra, a retificação ou o cancelamento somente podem ser procedidos antes
da emissão do Despacho Decisório. Entretanto, a jurisprudência no CARF tem permitido a
retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em que houver
por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Retomando a questão afeta à análise do direito creditório, relevante reforçar que a
competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que diz respeito aos PER/DCOMPs,
está adstrita ao reconhecimento ou não desse direito creditório informado no PER/DCOMP pelo
contribuinte. Isto porque o rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 (que surge a partir
da manifestação de inconformidade) não prevê a possibilidade de cancelamento ou da retificação de
informações prestadas pelos contribuinte em PER/DCOMP.
Portanto, equívocos e/ou inexatidões detectados pelo contribuinte nos registros
dos débitos/créditos informados nos PER/DCOMPs necessariamente devem ser objeto de revisão
por parte da unidade de origem, entidade legalmente competente para proceder essa análise.
Este entendimento tem prevalecido na jurisprudência deste Conselho conforme
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o crédito
pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda
instância, uma vez que retificações, cancelamentos de PER/DCOMP e/ou de débitos
devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em
arranjos desta natureza.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.902 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000090/2010-61

(Acórdão 1401-005.995, de 20 de outubro de 2021, da – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ÓRGÃOS JULGADORES. IMPOSSIBILIDADE.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP apresentado
pelo contribuinte. Equívocos e/ou inexatidões no preenchimento desses
pedidos/declarações devem ser corrigidos por meio de PER/DCOMP retificador, cuja
análise compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do contribuinte.
(Acórdão 3001-002.225, de 17 de novembro de 2022, da – 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária)

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Original